Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ATIVIDADE ECONÔMICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
1. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (CPC 322, §2o).
2. Não cabe ao Judiciário suprimir competências administrativas, interferindo indevidamente na organização da Administração, salvo em caso de ofensa ao ordenamento jurídico, o que não se verifica no caso.
3. A celeridade processual, em qualquer das esferas estatais, não é um valor absoluto que supere a todos os outros. Coexiste com os demais, com destaque, no caso, para a segurança jurídica, a eficiência administrativa e o interesse público.